Tribunal: TJDFT
Processo: 0719632-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. JUÍZO QUE PROFERIU SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No presente caso discute-se a existência de prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva para processar a liquidação individual ajuizada pelo sindicato, como substituto processual.
2. O ajuizamento de liquidação individual de sentença coletiva por sindicato cujo objeto são pretensões singulares e especificadas em relação a cada substituído não transmuda a natureza individual da ação.
3. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, ainda que ajuizado por sindicato, não existe prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva para processar a liquidação do título executivo, quando lastreada em interesses individuais de natureza divisível.
4. O Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT dispõe que as execuções individuais deverão ser distribuídas aleatoriamente. Art. 137, §3o.
5. No caso, a liquidação individual de sentença coletiva ajuizado pelo sindicato deve se submeter à distribuição aleatória, mostrando-se descabida a prevenção do juízo prolator da sentença exequível.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.